Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-10.2023.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000624-10.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JHONATAS RICARDO ALMEIDA CARVALHO - CPF: 056.376.201-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX WILLIAN FERREIRA DA CRUZ - CPF: 001.711.791-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JBS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO APLICADA NA TENTATIVA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
Jhonatas Ricardo Almeida Carvalho
contra sentença que o condenou à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 07 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, II, c/c art. 14, II, do CP). A defesa postulou a absolvição com fundamento no princípio da insignificância; subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, o reconhecimento do furto privilegiado e a aplicação da fração máxima de redução da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se é aplicável o princípio da insignificância à tentativa de furto de gêneros alimentícios de pequeno valor;
(ii)
estabelecer se está presente a qualificadora do abuso de confiança;
(iii)
reconhecer a incidência do furto privilegiado previsto no art. 155, §2º, do CP; e
(iv)
determinar o redutor adequado em razão da tentativa, conforme o iter criminis percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos materiais e subjetivos, cuja ausência, notadamente diante da reprovabilidade da conduta e da existência de outra ação penal, afasta sua incidência.

4. A simples existência de vínculo empregatício entre agente e vítima, ausente relação especial de lealdade ou encargo de confiança, não autoriza o reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança.

5. Estando comprovada a primariedade do réu e sendo a
res furtiva
de pequeno valor (inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos), é cabível a aplicação do art. 155, §2º, do Código Penal, com aplicação da fração máxima de 2/3.

6. A fração redutora pela tentativa deve ser definida conforme o iter criminis percorrido; sendo o agente flagrado ainda no local dos fatos, é cabível a redução de metade da pena.

7. A nova dosimetria penal, aplicando-se as reduções pela tentativa e pelo furto privilegiado, conduz à pena de 02 meses de reclusão e 01 dia-multa, em regime inicial aberto, com substituição por uma pena restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A reprovabilidade da conduta e a existência de outra ação penal em curso impedem a aplicação do princípio da insignificância. 2. A mera relação de emprego não caracteriza, por si só, o abuso de confiança previsto no art. 155, §4º, II, do CP. 3. Preenchidos os requisitos legais, é cabível o reconhecimento do furto privilegiado, com aplicação da fração máxima de redução. 4 A fração redutora pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis e pode ser fixada em 1⁄2 quando o agente é flagrado ainda no local dos fatos”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 14, II e parágrafo único; 44; 155, caput, §2º e §4º, II; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.10.2004; STJ, AgRg no HC 939.181/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 27.11.2024, DJe 03.12.2024; STJ, REsp 1.756.191/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 21.03.2019, DJe 02.04.2019; STJ, AgRg no HC 583.651/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 23.06.2020, DJe 30.06.2020; TJMT, N.U 1002375-59.2023.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 24.04.2024, DJE 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JHONATAS RICARDO ALMEIDA CARVALHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHONATAS RICARDO ALMEIDA CARVALHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º 1000624-10.2023.8.11.0013, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento de
07 (sete) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.º, inciso II
[abuso de confiança],
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 284591961, o recorrente almeja a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, ante a incidência do
princípio da insignificância
. Subsidiariamente, requer o

afastamento da qualificadora
do

abuso de confiança
, sustentando que a mera relação de trabalho é insuficiente para a configuração da majorante e, no caso dos autos, não se comprovou vínculo de lealdade entre as partes; o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2.º, do Código Penal (
furto privilegiado
)
, ao argumento de que é primário e o valor dos bens é ínfimo e, em arremate,
a aplicação da tentativa
em seu
patamar máximo
(2/3), alegando que o juízo
a quo
não fundamentou adequadamente a escolha da fração, com destaque ao mínimo percurso do
iter criminis
.

Em contrarrazões vistas no ID 284591964, o Ministério Público rechaçou as teses defensivas e requereu fosse negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 290794399, igualmente opinou pelo
desprovimento
da apelação interposta pela defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Consta dos autos que o recorrente
JHONATAS RICARDO ALMEIDA CARVALHO
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso II c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal,
narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“Extrai-se dos autos do inquérito policial que, no
dia 01 de agosto de 2022
, por volta das 22h46min, no estabelecimento comercial denominado
"Frigorífico JBS",
localizado na Rodovia BR 174, Pontes e Lacerda/MT,
JHONATAS RICARDO ALMEIDA CARVALHO
, com consciência e vontade, mediante abuso de confiança,
tentou subtrair para si e para outrem
, coisas alheias móveis consistentes em:
02 (dois) kg de contrafilé e 02 (dois) kg de acém, pertencentes a pessoa jurídica/vítima "Frigorífico JBS – Pontes e Lacerda/MT
" (Boletim de Ocorrência, a fls. 07-09/IP).

(...) Extrai-se dos autos de inquérito policial que, na data dos fatos,
JHONATAS RICARDO ALMEIDA CARVALHO
exercia a
função de auxiliar de produção como embalador na empresa "Frigorífico JBS
", em Pontes e Lacerda/MT. Neste local,
JHONATAS RICARDO ALMEIDA CARVALHO
,
em razão do cargo que exercia (abuso de confiança)
, enquanto embalava as peças de carne, pegou 02 (dois) kg de contrafilé e 02 (dois) kg de acém. Não obstante,
o increpado colocou as carnes no interior de sua calça, com vistas a subtraí-las.

Ocorre que, por volta das 22h00min,
durante o encerramento do turno de trabalho
,
Suzamar Nunes Prudêncio
(segurança patrimonial da empresa), avistou o increpado
JHONATAS RICARDO ALMEIDA CARVALHO
andando pelo pátio do logradouro e percebeu um volume estranho próximo a sua barriga, ocasião em que acionou o supervisor do setor, Sr.
Alex Willian Ferreira da Cruz
.

Alex Willian Ferreira da Cruz
, então, chamou o denunciado
JHONATAS RICARDO ALMEIDA CARVALHO
até a guarita para conversaram sobre os fatos, sendo que, ao ser entrevistado,
confessou espontaneamente o furto das duas peças de carne
. O increpado afirmou ainda, que
havia deixado a res furtivae no banco onde teria se sentado, as quais foram devidamente recolhidas pelos funcionários
(circunstâncias alheias a vontade do agente)”.
(
sic
– Denúncia, ID 284591923) – Destaquei.

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante nos exatos termos da denúncia.

Contextualizado o fato, passo à análise da irresignação defensiva.

1.
Da pretensa absolvição por atipicidade da conduta:

Como primeira vertente recursal, a defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que os bens subtraídos consistiram em 2 kg de contrafilé e 2 kg de acém, cujo valor total seria irrisório, inferior a R$ 100,00 (cem reais), acrescentando a isso o fato de que a natureza do delito – furto qualificado - por si só, não obsta o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

O pedido
não merece
prosperar.

Como é cediço, para a aplicação do
princípio da insignificância
, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do Habeas Corpus n.º 84.412 (DJ 19.10.2004), firmou o entendimento de que é necessária a presença
concomitante
dos seguintes parâmetros, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, verifica-se que os agentes públicos não avaliaram as
res furtivae
, sequer de forma indireta, o que
inviabiliza a análise precisa da inexpressividade da lesão jurídica provocada
, por meio da subsunção do valor do bem ao paradigma sugerido pelo ordenamento jurídico (inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Nada obstante, ainda que se considere preenchido tal requisito em favor do recorrente, é certo que a
reprovabilidade da conduta e a periculosidade social
da ação demonstram-se acentuadas, afastando a aplicação da bagatela própria, porquanto, para além de o
crime ter sido perpetrado no seu ambiente de trabalho
, quando se espera atuação ética e profissional, vislumbra-se que, ao tempo do cometimento do fato,
o recorrente possuía ação penal em andamento, relacionada ao suposto crime de tráfico de entorpecente
(ID 284591928), cujo resultado, supervenientemente, foi a condenação, conforme se inferiu de consulta realizada no sistema Pje.

Tais circunstâncias impedem a aplicação do princípio da insignificância, nos termos da jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
HABITUALIDADE DELITIVA NA PRÁTICA DE CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso, constata-se que o paciente possui reiteração delitiva

em crimes contra o patrimônio,

por possuir duas ações penais em andamento, a impedir a aplicação do princípio da insignificância.
2. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
- AgRg no HC: 939181 SC 2024/0314584-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024)

– Destaquei.

“(...)
Não se mostra recomendável a aplicação do princípio da insignificância
,
in casu, em virtude da
maior reprovabilidade na conduta do agente - réu em outras duas ações penais em andamento
, também pela suposta prática de delitos patrimoniais - que necessitou depreender um maior esforço a fim de subtrair o bem, porquanto o crime de furto foi praticado mediante rompimento de obstáculo
para adentrar ao interior da igreja”.
(AgRg no HC n. 888.846/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) – Destaquei.

Destaca-se, outrossim, o sedimento entendimento deste Egrégio Sodalício no sentido de que:
“A reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras
inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificado se a medida é socialmente recomendável.”
(Enunciado Orientativo n.º 44 da TCCR/TJMT) – destaquei.

Noutro viés, embora a vítima não tenha sofrido prejuízo patrimonial, na medida em que o recorrente foi flagrado na posse das
res furtivae
ainda no âmbito da empresa, observa-se que tal resultado não decorreu de ato voluntário do recorrente, mas, sim, da pronta percepção da atuação inicial da agente de segurança do local. Tal contexto atrai o entendimento de que
“o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ – AgRg no AREsp 1.422.348/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020) – Destaquei.

Dessa forma, as circunstâncias fáticas delineadas
impedem
a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto materialmente típica a conduta ora em análise.

2.
Do decote da qualificadora do abuso de confiança:

Como segunda vertente recursal, a defesa sustenta que inexistia relação de confiança entre o recorrente e a empresa, mas apenas vínculo empregatício, o que seria suficiente para afastar a incidência da qualificadora.

Assiste razão à defesa.

Dispõe o art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal que o furto será qualificado se praticado
"
com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza
".

Sobre a temática, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que o abuso de confiança exige a presença de
dois requisitos cumulativos
:
(i)
um vínculo subjetivo de lealdade entre autor e vítima, e
(ii)
a utilização objetiva dessa confiança para facilitar a subtração do bem.

No caso concreto, o acervo probatório revelou que o crime ocorreu nas dependências do Frigorífico JBS, durante a jornada de trabalho desempenhada pelo recorrente, que exercia a função de embalar e encaixotar carnes. Denota-se, outrossim, que se tratava de ambiente de livre acesso aos funcionários da empresa, não se extraindo dos depoimentos prestados por
Alex Willian Ferreira da Cruz
e
Elizeu Guilherme Dutra
— também colaboradores do local — qualquer informação acerca do tempo de duração do vínculo empregatício, tampouco elementos que evidenciassem a existência de relação especial de confiança ou prévia credibilidade entre o réu e a empresa vítima, além daquela inerente à mera prestação de serviços.

Como é cediço, a condição de empregado, sem encargos de fiscalização, gerência ou guarda dos bens, e com acesso comum ao ambiente de trabalho, não se confunde com o vínculo de confiança exigido pelo tipo penal qualificado. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência pátria,
in verbis
:

“(...) O furto praticado no local de trabalho não implica, necessariamente, na incidência da qualificadora do abuso de confiança quando não ficar provada a existência da prévia relação de lealdade e credibilidade entre vítima e ofensor. A simples existência de vínculo empregatício não induz a subsunção do fato à figura típica qualificada. (TJMT, N.U 0000340-63.2011.8.11.0102)’” [TJMT, N.U 1002128-25.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 8/11/2023].”

(
TJMT
- N.U 0004890-27.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) – Destaquei.

“O abuso de confiança não pode ser presumido em face da relação empregatícia, devendo haver demonstração da existência de um vínculo de 'lealdade' entre a vítima e o agente.”
(TJDFT – Apelação Criminal 0000903-47.2016.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, julgado em 10/08/2023) – Destaquei.

“
A mera relação empregatícia não conduz, rigorosamente, à existência de confiança entre empregado e empregador
.”
(TJDFT – Acórdão 1008404, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 30/03/2017) – Destaquei.

Desse modo, não se admite a presunção automática da qualificadora com base unicamente na existência do vínculo empregatício, sob pena de banalização da norma penal qualificadora e afronta ao princípio da legalidade estrita. Por essa razão, impõe-se
a desclassificação da conduta para o crime de furto simples tentado, nos termos do art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal
.

3.
Do reconhecimento do furto privilegiado:

No tocante à terceira vertente recursal, atinente ao reconhecimento do furto privilegiado, por se tratar de agente primário e de pequeno valor econômico a coisa furtada, vislumbra-se que
a pretensão merece prosperar.

Como é cediço, o legislador dispôs no § 2.º do art. 155 do Código Penal que
“se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Sendo assim, cuida-se de causa especial de diminuição da pena aplicável quando cumulados os requisitos legais, isto é, a
primariedade
do agente e ser de
pequeno valor a coisa objeto do crime
, cujo parâmetro fixado pelo ordenamento jurídico é o salário-mínimo vigente à época do fato.

Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CP. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima”
.
(STJ - AgRg no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Preenchidos os requisitos legais, o sentenciado passa a ter direito subjetivo à benesse, competindo ao julgador exercer a sua discricionariedade e optar pela melhor estratégia de política criminal, refletida em três distintas formas:
a)
substituição da pena de reclusão pela de detenção;
b)
diminuição da sanção de um a dois terços;
c)
aplicação somente da pena de multa.

No caso concreto, observa-se que, ao tempo da prolação da sentença condenatória, o magistrado
a quo
reconheceu, de forma adequada,
a primariedade do réu
, tendo em vista que a ação penal indicada na folha de antecedentes criminais encontrava-se em trâmite. Assim, o recorrente preenche o primeiro requisito exigido para a concessão da benesse.

Ademais, embora inexista nos autos a lavratura de Auto de Avaliação da res furtiva, é possível constatar, ainda que de forma indireta, que
o valor dos bens subtraídos não ultrapassava o salário-mínimo vigente à época dos fatos
, fixado em aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), considerando tratar-se de 2 (dois) kg de contrafilé e 2 (dois) kg de acém.

Dessa forma, revela-se cabível o reconhecimento da causa de diminuição da pena, com a consequente redução do quantum sancionatório, mediante aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista tratar-se de gêneros alimentícios pertencentes a empresa multinacional.

4.
Da modulação da fração da tentativa:

Em arremate, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição da tentativa, em seu patamar máximo (2/3), alegando que o juízo
a quo
não fundamentou adequadamente a escolha da fração, com destaque ao mínimo percurso do
iter criminis
.

A pretensão
deve
ser acolhida.

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

Ademais, a tentativa, obrigatoriamente, incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP [
ex vi STJ – AgRg no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022
].

No tocante à temática, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça publicou o Enunciado Orientativo n.º 46, no sentido de que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

No caso concreto, conquanto o magistrado tenha elegido o redutor de 1/3 (um terço), sem expor qualquer fundamentação, o acervo probatório revela que o recorrente foi flagrado com a
res furtiva
ainda no interior do estabelecimento comercial, tendo-a abandonado ao perceber o início da atuação da agente de segurança privada. Nesse diapasão, não há dúvidas de que
avançou significativamente no
iter criminis
, todavia, a jurisprudência
viabiliza a incidência do coeficiente de 1⁄2 (metade) às hipóteses em que o agente ressai flagrado ainda no local do crime
.

Nesse sentido:

“(...) 7.
Deve ser mantida a mitigação de (1/2) pela incidência da minorante em razão da forma tentada, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque o juízo sentenciante a considerou proporcionalmente ao quantum do iter criminis percorrido pelo apelante
(...)”.

(TJMT - N.U 1002375-59.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) – Destaquei.

“2. O
critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido
, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. Constatando-se que, no caso concreto,
grande parte do iter criminis foi percorrida (arrombamento da porta e entrada no estabelecimento comercial, além de separação dos bens, cuja posse não foi invertida em razão da prisão em flagrante), justifica-se a fixação da diminuição relativa à tentativa no patamar de 1⁄2 (metade)”.
(TJ-DF 07177775020218070001 DF 0717777-50.2021.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 03/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaquei.

Com efeito,
acolhe-se parcialmente
a pretensão defensiva para, no que se refere à tentativa, aplicar a fração redutora de metade.

5.
Da nova dosimetria penal - art. 155,
caput
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria penal, a pena-base ressaiu aplicada no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste qualquer agravante, mas tão somente o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que resulta na manutenção da pena intermediária no mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, há a incidência da causa de diminuição referente à tentativa, com redução de 1⁄2 (metade), bem como o reconhecimento do furto privilegiado, com incidência do coeficiente de 2/3 (dois terço), o que dá azo à reprimenda final de 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, calculado unitariamente no mínimo legal.

Persistem incólumes o regime inicial
aberto
e a aplicação do
art. 44 do Código Penal
, neste momento substituída por
uma
sanção restritiva de direitos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JHONATAS RICARDO ALMEIDA CARVALHO
, a fim de decotar a qualificadora do abuso de confiança; reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2.º, do Código Penal (furto privilegiado), na fração de 2/3 (dois terços), e; reajustar a fração redutora pela tentativa, fixando-a em 1/2 (um meio), resultando na
nova pena final e definitiva
de
02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
mais o pagamento de
01 (um) dia-multa
, unitariamente calculado à razão mínima legal,
substituída a pena privativa de liberdade por
uma
sanção restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025